Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701955-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIOSAN BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Conquanto seja imprescindível o tratamento ao agravante, verifica-se que não há urgência para o caso, uma vez que o autor encontra-se atendido no Hospital Regional de Sobradinho, onde tem sido submetido às sessões de hemodiálise. Portanto, não se observa o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular o julgamento de mérito, após o contraditório. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora